Tribunal: STF
Processo: RHC 221274
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo STJ no HC 725.856/SC, assim ementado (eDOC 57):



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA FUNDAMENTADA. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO OPERADO. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o cometimento de novo delito quando em gozo do livramento condicional é fundamento idôneo a justificar a exasperação da pena-base (HC n.º 462.424/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 6/11/2018). 



    2. O desvalor de tal moduladora não se confunde com maus antecedentes ou com a reincidência, na medida em que está relacionado à maior reprovabilidade da conduta da pessoa que comete novo delito após ser contemplado com um benefício penal, a denotar culpabilidade mais intensa. 



    3. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, conquanto o fato o prejuízo pecuniário suportado pela vítima, de per si, não justifique o incremento da pena-base, o dano causado deve ser reconhecido como superior ao ínsito aos delitos de estelionato, pois, além do valor entregue pela ofendida, restou em nome dela uma vultuosa dívida não paga, gerando, inclusive, o lançamento de seu nome no cadastro de inadimplentes. o que autoriza a exasperação da reprimenda a título de consequências do crime. 



    4. "O quanto de aumento, decorrente da negativação das circunstâncias, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena" (REsp 1.599.138/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe 11/05/2018). 



    5. A presença de mais de um título condenatório configurador dos maus antecedentes exige, por atendimento ao princípio da proporcionalidade, elevação superior àquela cabível em caso de apenas uma condenação transitada em julgado a ser sopesada na fixação da básica, o que denota a legalidade do critério adotado pelas instâncias ordinárias. 



    6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração seja um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. 



    7. Como o reconhecido no parecer ministerial, verifica-se que o pleito de redução do valor indenizatório não foi objeto de cognição pela Corte de origem, o que obsta a apreciação da matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    8. Agrado regimental desprovido.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que: a) não foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eleição da fração referente às circunstâncias judiciais negativas; b) a “simples referência ao fato de o paciente estar em gozo de benefício da execução penal não é fundamentação suficiente para negativar as circunstâncias do delito acima da fração proporcional”; c) o Tribunal de origem reconheceu que “o valor fixado pelo togado já foi em muito superior aos prejuízos efetivamente sofridos pelas vítimas”, mas deixou de readequar o quantum fixado a título de indenização.



    Em razão do exposto, pugna-se pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, bem como pela redução do valor da indenização na proporção de valor condizente com o efetivo prejuízo (eDOC 64).



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 92).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. No que tange à suposta ilegalidade na reprimenda fixada, anoto que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERROGATÓRIO. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.  2. Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial a natureza da substância entorpecente apreendida porções de cocaína e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 161.577 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)



    1.2. No caso concreto, observo que, quanto às circunstâncias do crime, o Juízo de origem assentou o seguinte (eDOC 11, p. 10-16):



    “[...]



    2.4.1 Delito de ESTELIONATO praticado contra a vítima Vernon de Lara Oliveira (fato 1 da denúncia): 



    (a) culpabilidade: para o efeito de cálculo do montante da pena, é a medida, o grau da reprovabilidade da conduta do agente. Nesse caso, não representa aumento. 



    (b) antecedentes criminais: o réu já foi condenado em seis ocasiões anteriores, uma por receptação, uma por desobediência, três por estelionato e ainda uma por estelionato, coação no curso de processo e associação criminosa. Apenas as condenações por receptação e desobediência (autos n. 54846120028240008 e n. 67984220028240008 - certidões 4 e 7 do evento 7 do inquérito policial n. 5013033-41.2019, em apenso) são suficientes para caracterizar maus antecedentes, restando as demais a serem valoradas na segunda fase (reincidência). Representa, assim, aumento de 6 (seis) meses na pena. 



    (c) motivo: é aquilo que impulsionou o autor a praticar o delito. Nada restou esclarecido neste sentido, por isso, não aumento na pena. 



    (d) conduta social: é a interação do agente com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos). Nada restou apurado a esse respeito, por isso, não é desfavorável. 



    (e) personalidade: é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Nada foi provado quanto à personalidade do acusado neste autos, por isso, não representa aumento. 



    (f) circunstâncias: são todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, modo de execução... enfim, da facilidade ou dificuldade para cometer a infração. No caso concreto, observo que o réu praticou o delito no curso do cumprimento de pena, apenas estando fora do estabelecimento prisional em razão de benefício concedido pelo Juízo da execução. Tal aspecto denota especial gravidade, pois o réu praticou novo delito em evidente quebra da confiança que lhe depositou o Juízo da execução. Representa, assim, aumento de 6 (nove) meses na pena. 



    (g) consequências: excluídos os elementos constitutivos do tipo (como a morte no homicídio), é o que o fato representou para a vítima ou seus familiares, para a sociedade. No caso concreto, além do valor que a vítima entregou ao réu a título de entrada, restou em nome dela uma vultuosa dívida não paga, gerando, inclusive, o lançamento de seu nome no cadastro de inadimplentes. Tais elementos transbordam as consequências normais do tipo penal. Representa, pois, aumento de 6 (nove) meses na pena. 



    (h) comportamento da vítima: é o exame do fato de acordo com a conduta da vítima; consta que a vítima não concorreu para a prática dos fatos. 



    Na primeira fase, a pena é fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa.



    [...]



    2.4.2 Delito de ESTELIONATO praticado contra a vítima Vernon de Lara Oliveira (fato 2 da denúncia): 



    (a) culpabilidade: para o efeito de cálculo do montante da pena, é a medida, o grau da reprovabilidade da conduta do agente. Nesse caso, não representa aumento. 



    (b) antecedentes criminais: o réu já foi condenado em seis ocasiões anteriores, uma por receptação, uma por desobediência, três por estelionato e ainda uma por estelionato, coação no curso de processo e associação criminosa. Apenas as condenações por receptação e desobediência (autos n. 54846120028240008 e n. 67984220028240008 - certidões 4 e 7 do evento 7 do inquérito policial n. 5013033-41.2019, em apenso) são suficientes para caracterizar maus antecedentes, restando as demais a serem valoradas na segunda fase (reincidência). Representa, assim, aumento de 6 (seis) meses na pena. 



    (c) motivo: é aquilo que impulsionou o autor a praticar o delito. Nada restou esclarecido neste sentido, por isso, não aumento na pena. 



    (d) conduta social: é a interação do agente com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos). Nada restou apurado a esse respeito, por isso, não é desfavorável. 



    (e) personalidade: é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Nada foi provado quanto à personalidade do acusado neste autos, por isso, não representa aumento. 



    (f) circunstâncias: são todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, modo de execução... enfim, da facilidade ou dificuldade para cometer a infração. No caso concreto, observo que o réu praticou o delito no curso do cumprimento de pena, apenas estando fora do estabelecimento prisional em razão de benefício concedido pelo Juízo da execução. Tal aspecto denota especial gravidade, pois o réu praticou novo delito em evidente quebra da confiança que lhe depositou o Juízo da execução. Representa, assim, aumento de 6 (seis) meses na pena. 



    (g) consequências: excluídos os elementos constitutivos do tipo (como a morte no homicídio), é o que o fato representou para a vítima ou seus familiares, para a sociedade. No caso concreto, além do valor que a vítima entregou ao réu a título de entrada, restou em nome dela uma vultuosa dívida não paga, gerando, inclusive, o lançamento de seu nome no cadastro de inadimplentes. Tais elementos transbordam as consequências normais do tipo penal. Representa, pois, aumento de 6 (seis) meses na pena. 



    (h) comportamento da vítima: é o exame do fato de acordo com a conduta da vítima; consta que a vítima não concorreu para a prática dos fatos. 



    Na primeira fase, a pena é fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa.



    [...] 



    2.4.3 Delito de ESTELIONATO TENTADO praticado contra a vítima Michel de Lara Oliveira (fato 3, primeira parte, da denúncia): 



    (a) culpabilidade: para o efeito de cálculo do montante da pena, é a medida, o grau da reprovabilidade da conduta do agente. Nesse caso, não representa aumento. 



    (b) antecedentes criminais: o réu já foi condenado em seis ocasiões anteriores, uma por receptação, uma por desobediência, três por estelionato e ainda uma por estelionato, coação no curso de processo e associação criminosa. Apenas as condenações por receptação e desobediência (autos n. 54846120028240008 e n. 67984220028240008 - certidões 4 e 7 do evento 7 do inquérito policial n. 5013033-41.2019, em apenso) são suficientes para caracterizar maus antecedentes, restando as demais a serem valoradas na segunda fase (reincidência). Representa, assim, aumento de 6 (seis) meses na pena. 



    (c) motivo: é aquilo que impulsionou o autor a praticar o delito. Nada restou esclarecido neste sentido, por isso, não aumento na pena. 



    (d) conduta social: é a interação do agente com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos). Nada restou apurado a esse respeito, por isso, não é desfavorável. 



    (e) personalidade: é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Nada foi provado quanto à personalidade do acusado neste autos, por isso, não representa aumento. 



    (f) circunstâncias: são todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, modo de execução... enfim, da facilidade ou dificuldade para cometer a infração. No caso concreto, observo que o réu praticou o delito no curso do cumprimento de pena, apenas estando fora do estabelecimento prisional em razão de benefício concedido pelo Juízo da execução. Tal aspecto denota especial gravidade, pois o réu praticou novo delito em evidente quebra da confiança que lhe depositou o Juízo da execução. Representa, assim, aumento de 6 (nove) meses na pena. 



    (g) consequências: excluídos os elementos constitutivos do tipo (como a morte no homicídio), é o que o fato representou para a vítima ou seus familiares, para a sociedade. Nesse tipo de crime, as consequências psicológicas que resultaram(ão) para a vítima, é inerente ao próprio tipo penal, e outras, além destas, não foram comprovadas. 



    (h) comportamento da vítima: é o exame do fato de acordo com a conduta da vítima; consta que a vítima não concorreu para a prática dos fatos. 



    Na primeira fase, a pena é fixada em 2 (dois) anos de reclusão, e 50 (cinqenta) dias- multa.



    [...]



    2.4.4. Delito de AMEAÇA praticado contra a vítima Michel de Lara Oliveira (fato 3, segunda parte, da denúncia): 



    (a) culpabilidade: para o efeito de cálculo do montante da pena, é a medida, o grau da reprovabilidade da conduta do agente. Nesse caso, não representa aumento. 



    (b) antecedentes criminais: o réu já foi condenado em seis ocasiões anteriores, uma por receptação, uma por desobediência, três por estelionato e ainda uma por estelionato, coação no curso de processo e associação criminosa. Apenas as condenações por receptação e desobediência (autos n. 54846120028240008 e n. 67984220028240008 - certidões 4 e 7 do evento 7 do inquérito policial n. 5013033-41.2019, em apenso) são suficientes para caracterizar maus antecedentes, restando as demais a serem valoradas na segunda fase (reincidência). Representa, assim, aumento de 1 (um) mês na pena. 



    (c) motivo: é aquilo que impulsionou o autor a praticar o delito. Nada restou esclarecido neste sentido, por isso, não aumento na pena. 



    (d) conduta social: é a interação do agente com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos). Nada restou apurado a esse respeito, por isso, não é desfavorável. 



    (e) personalidade: é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Nada foi provado quanto à personalidade do acusado neste autos, por isso, não representa aumento. 



    (f) circunstâncias: são todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, modo de execução... enfim, da facilidade ou dificuldade para cometer a infração. No caso concreto, observo que o réu praticou o delito no curso do cumprimento de pena, apenas estando fora do estabelecimento prisional em razão de benefício concedido pelo Juízo da execução. Tal aspecto denota especial gravidade, pois o réu praticou novo delito em evidente quebra da confiança que lhe depositou o Juízo da execução. Representa, assim, aumento de 1 (um) mês na pena. 



    (g) consequências: excluídos os elementos constitutivos do tipo (como a morte no homicídio), é o que o fato representou para a vítima ou seus familiares, para a sociedade. Nesse tipo de crime, as consequências psicológicas que resultaram(ão) para a vítima, é inerente ao próprio tipo penal, e outras, além destas, não foram comprovadas. 



    (h) comportamento da vítima: é o exame do fato de acordo com a conduta da vítima; consta que a vítima não concorreu para a prática dos fatos. 



    Na primeira fase, a pena é fixada em 3 (três) meses de detenção.



    [...]



    2.4.5 Delito de AMEAÇA praticado contra a vítima Vernon de Lara Oliveira (fato 3, segunda parte, da denúncia):



    (a) culpabilidade: para o efeito de cálculo do montante da pena, é a medida, o grau da reprovabilidade da conduta do agente. Nesse caso, não representa aumento. 



    (b) antecedentes criminais: o réu já foi condenado em seis ocasiões anteriores, uma por receptação, uma por desobediência, três por estelionato e ainda uma por estelionato, coação no curso de processo e associação criminosa. Apenas as condenações por receptação e desobediência (autos n. 54846120028240008 e n. 67984220028240008 - certidões 4 e 7 do evento 7 do inquérito policial n. 5013033-41.2019, em apenso) são suficientes para caracterizar maus antecedentes, restando as demais a serem valoradas na segunda fase (reincidência). Representa, assim, aumento de 1 (um) mês na pena. 



    (c) motivo: é aquilo que impulsionou o autor a praticar o delito. Nada restou esclarecido neste sentido, por isso, não aumento na pena. 



    (d) conduta social: é a interação do agente com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos). Nada restou apurado a esse respeito, por isso, não é desfavorável. 



    (e) personalidade: é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Nada foi provado quanto à personalidade do acusado neste autos, por isso, não representa aumento. 



    (f) circunstâncias: são todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, modo de execução... enfim, da facilidade ou dificuldade para cometer a infração. No caso concreto, observo que o réu praticou o delito no curso do cumprimento de pena, apenas estando fora do estabelecimento prisional em razão de benefício concedido pelo Juízo da execução. Tal aspecto denota especial gravidade, pois o réu praticou novo delito em evidente quebra da confiança que lhe depositou o Juízo da execução. Representa, assim, aumento de 1 (um) mês na pena. 



    (g) consequências: excluídos os elementos constitutivos do tipo (como a morte no homicídio), é o que o fato representou para a vítima ou seus familiares, para a sociedade. Nesse tipo de crime, as consequências psicológicas que resultaram(ão) para a vítima, é inerente ao próprio tipo penal, e outras, além destas, não foram comprovadas. 



    (h) comportamento da vítima: é o exame do fato de acordo com a conduta da vítima; consta que a vítima não concorreu para a prática dos fatos. 



    Na primeira fase, a pena é fixada em 3 (três) meses de detenção.



    [...]



    2.4.6. Delito de ESTELIONATO praticado contra a vítima Maria Teresinha Sabel Serafim (fato 4 da denúncia): 



    (a) culpabilidade: para o efeito de cálculo do montante da pena, é a medida, o grau da reprovabilidade da conduta do agente. Nesse caso, não representa aumento. 



    (b) antecedentes criminais: o réu já foi condenado em seis ocasiões anteriores, uma por receptação, uma por desobediência, três por estelionato e ainda uma por estelionato, coação no curso de processo e associação criminosa. Apenas as condenações por receptação e desobediência (autos n. 54846120028240008 e n. 67984220028240008 - certidões 4 e 7 do evento 7 do inquérito policial n. 5013033-41.2019, em apenso) são suficientes para caracterizar maus antecedentes, restando as demais a serem valoradas na segunda fase (reincidência). Representa, assim, aumento de 6 (seis) meses na pena. 



    (c) motivo: é aquilo que impulsionou o autor a praticar o delito. Nada restou esclarecido neste sentido, por isso, não aumento na pena. 



    (d) conduta social: é a interação do agente com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos). Nada restou apurado a esse respeito, por isso, não é desfavorável. 



    (e) personalidade: é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Nada foi provado quanto à personalidade do acusado neste autos, por isso, não representa aumento. 



    (f) circunstâncias: são todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, modo de execução... enfim, da facilidade ou dificuldade para cometer a infração. No caso concreto, observo que o réu praticou o delito no curso do cumprimento de pena, apenas estando fora do estabelecimento prisional em razão de benefício concedido pelo Juízo da execução. Tal aspecto denota especial gravidade, pois o réu praticou novo delito em evidente quebra da confiança que lhe depositou o Juízo da execução. Representa, assim, aumento de 6 (seis) meses na pena. 



    (g) consequências: excluídos os elementos constitutivos do tipo (como a morte no homicídio), é o que o fato representou para a vítima ou seus familiares, para a sociedade. Nesse tipo de crime, as consequências psicológicas que resultaram(ão) para a vítima, é inerente ao próprio tipo penal, e outras, além destas, não foram comprovadas. 



    (h) comportamento da vítima: é o exame do fato de acordo com a conduta da vítima; consta que a vítima não concorreu para a prática dos fatos. 



    Na primeira fase, a pena é fixada em 2 (dois) ano de reclusão e 50 (cinquenta) dias- multa.



    [...]



    2.4.7 Delito de ESTELIONATO praticado contra a vítima Maria Teresinha Sabel Serafim (fato 5 da denúncia): 



    (a) culpabilidade: para o efeito de cálculo do montante da pena, é a medida, o grau da reprovabilidade da conduta do agente. Nesse caso, não representa aumento. 



    (b) antecedentes criminais: o réu já foi condenado em seis ocasiões anteriores, uma por receptação, uma por desobediência, três por estelionato e ainda uma por estelionato, coação no curso de processo e associação criminosa. Apenas as condenações por receptação e desobediência (autos n. 54846120028240008 e n. 67984220028240008 - certidões 4 e 7 do evento 7 do inquérito policial n. 5013033-41.2019, em apenso) são suficientes para caracterizar maus antecedentes, restando as demais a serem valoradas na segunda fase (reincidência). Representa, assim, aumento de 6 (seis) meses na pena. 



    (c) motivo: é aquilo que impulsionou o autor a praticar o delito. Nada restou esclarecido neste sentido, por isso, não aumento na pena. 



    (d) conduta social: é a interação do agente com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos). Nada restou apurado a esse respeito, por isso, não é desfavorável. 



    (e) personalidade: é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Nada foi provado quanto à personalidade do acusado neste autos, por isso, não representa aumento. 



    (f) circunstâncias: são todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, modo de execução... enfim, da facilidade ou dificuldade para cometer a infração. No caso concreto, observo que o réu praticou o delito no curso do cumprimento de pena, apenas estando fora do estabelecimento prisional em razão de benefício concedido pelo Juízo da execução. Tal aspecto denota especial gravidade, pois o réu praticou novo delito em evidente quebra da confiança que lhe depositou o Juízo da execução. Representa, assim, aumento de 6 (seis) meses na pena. 



    (g) consequências: excluídos os elementos constitutivos do tipo (como a morte no homicídio), é o que o fato representou para a vítima ou seus familiares, para a sociedade. No caso concreto, da dívida assumida pela vítima, restou em nome dela uma vultuosa dívida não paga, gerando, inclusive, o lançamento de seu nome no cadastro de inadimplentes. Tais elementos transbordam as consequências normais do tipo penal. Representa, pois, aumento de 6 (seis) meses na pena. 



    (h) comportamento da vítima: é o exame do fato de acordo com a conduta da vítima; consta que a vítima não concorreu para a prática dos fatos. 



    Na primeira fase, a pena é fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.



    [...]



    Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória exposta na denúncia (art. 387 do CPP), para condenar JOSÉ PAULO MATIAS a(s) pena(s) de 20 (vinte) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa, por infração aos arts. 171 (por três vezes), 147 (por duas vezes) e 171, §4º (por duas vezes), todos do Código Penal.”



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por sua vez, deu parcial provimento ao recurso da defesa, no ponto, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 20, p. 14-20): 



    “[...]



    Da dosimetria (recurso da defesa e do Ministério Público) 



    Primeira Fase - defesa 



    Subsidiariamente, em relação a todos os delitos, a defesa requer a modificação da fração de aumento para 1/5 (um quinto) no tocante aos maus antecedentes e para 1/6 (um sexto) no tocante às circunstâncias do delito. 



    Pois bem. 



    Em análise ao decisum, verifica-se que o sentenciante aumentou a pena em 1/2 (metade) em relação aos delitos de estelionato e no dobro nos crimes de ameaça, no que tange aos maus antecedentes do acusado, mediante a seguinte fundamentação: 



    (b) antecedentes criminais: o réu já foi condenado em seis ocasiões anteriores, uma por receptação, uma por desobediência, três por estelionato e ainda uma por estelionato, coação no curso de processo e associação criminosa. Apenas as condenações por receptação e desobediência (autos n. 54846120028240008 e n. 67984220028240008 - certidões 4 e 7 do evento 7 do inquérito policial n. 5013033-41.2019, em apenso) são suficientes para caracterizar maus antecedentes, restando as demais a serem valoradas na segunda fase (reincidência). 



    Ou seja, em que pese as seis condenações anteriores do apelante, o magistrado utilizou apenas duas para negativar o vetor judicial dos antecedentes na primeira fase, aumentando a pena-base em metade. 



    Nesse viés, é certo que não há parâmetro rígido para se majorar a pena-base. O quantum de aumento fica a critério da discricionariedade motivada do magistrado, notadamente pelo princípio da individualização da pena e também porque o legislador não estabeleceu valor correspondente para cada circunstância judicial desfavorável. 



    [...]



    De mais a mais, "esta Corte de Justiça vem aplicando um critério progressivo para aplicação da fração de aumento quando presentes mais de uma condenação transitada em julgado, aplicando-se 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (um meio) para cinco ou mais condenações" (Apelação Criminal n. 0000103-07.2017.8.24.0086, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt, Schaefer, j. 23.11.2017). 



    Dessa forma, em que pese o recorrente possua seis condenações pretéritas, o que ensejaria a aplicação da fração de 1/2, como fez o magistrado singular, foram utilizadas apenas duas a título de antecedentes, de modo que a redução do quantum majorado para o patamar de 1/5 (um quinto) é medida que se impõe. 



    Acolhido, portanto, o pleito da defesa no ponto. 



    Ainda, a defesa requer a modificação do aumento referente às circunstâncias do delito para o patamar de 1/6 (um sexto), em relação a todos os crimes. 



    No tocante ao vetor judicial em questão, verifica-se que o juiz de primeiro grau majorou a reprimenda em metade, assim fundamentando: 



    (f) circunstâncias: são todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, modo de execução... enfim, da facilidade ou dificuldade para cometer a infração. No caso con